Tribunal: CARF
Processo: 13603.721434/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721434/2020-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL GUAXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO.
PEDIDO
DE
RENOVAÇÃO.
DEFERIMENTO.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Deve ser cancelado o lançamento do crédito tributário fundado unicamente no
indeferimento do pedido de renovação do CEBAS da contribuinte quando esta
teve seu recurso deferido pela autoridade competente, reestabelecendo a
renovação e a regularidade da sua certificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2786/2807, interposto contra decisão da
DRJ02 de fls. 2729/2739, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente à parte patronal, adicional para o SAT e contribuições devidas
a Terceiros, conforme descrito nos autos de infração, de fl. 02/19 e 20/43, lavrados em
03/03/2020, referente ao período de 01/2017 a 10/2019, com ciência da RECORRENTE em
13/04/2020, conforme AR de fls. 426/427.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721434/2020-51
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor respectivo de R$ 13.088.466,44 e R$ 2.772.548,72, perfazendo um montante total de R$
15.861.015,16, já inclusos juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 45/47), a RECORRENTE declarou em GFIP
ser isenta das contribuições sociais, utilizando o código FPAS 639 – ENTIDADES
FILANTRÓPICAS (isentas de contribuições). Assim, recolheu e declarou como devida apenas
as contribuições descontadas de seus empregados e autônomos.
No entanto, após consulta ao sítio do Ministério da Educação, restou constatado
que a RECORRENTE não é detentora do Certificado de Entidades Beneficente de Assistência
Social – CEBAS, previsto na Lei 12.101/2009.
Verificou a fiscalização que a RECORRENTE obteve a última renovação do
CEBAS, para o triênio 01/01/2010 a 31/12/2012. Contudo, o requerimento de renovação do
certificado referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015 foi indeferido pela Portaria no 1036
de 02/10/2017, publicada no DOU em 03/10/2017 (processo no 23000.010392/2012-62).
Observou, também, que o pedido de concessão de renovação do CEBAS,
protocolado em 23/12/2015 sob o no 23000.025134/2015-23, referente ao triênio 01/01/2016 a
31/21/2018, constava em análise até a data do lançamento; na mesma situação estava o pedido de
renovação relativo ao do período de 01/01/2019 a 31/12/2021, protocolado em 13/12/2018 sob no
23000.040560/2018-30.
Por fim, apontou que o art. 26, §1o, da Lei no 12.101/2009, assegura a
apresentação de recurso em face da decisão que indeferir a renovação da certificação, contudo,
tal recurso não impede o lançamento de ofício do crédito tributário correspondente.
Assim, constatado que a RECORRENTE usufruía indevidamente a imunidade das
contribuições, declarando-se isenta em GFIP (código FPAS 639), apesar de não haver CEBAS,
efetuou-se o presente lançamento.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 436/460 e docs. até a fl.
2726, em 29/05/2020. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ02, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A autuação é nula por estar fundamentada em dispositivos declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4480, foi declarada inconstitucional o
art. 13 da Lei 12.101/2009 – “fundamento para o indeferimento de CEBAS da
FUNDEG”.
A não observância do limite de 20 salários mínimos das bases de cálculo de
Contribuições devidas por terceiros - art. 4o da Lei 6.950/1981 – leva a nulidade deste
Auto de Infração.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

O Decreto-Lei no 2.318/1986, por meio de seu art. 3o, revogou o limite de 20 salários
mínimos em relação à contribuição da empresa (cota patronal), no entanto, permaneceu
intacto este limite em relação às contribuições destinadas a Terceiros – parágrafo único
do art. 4o da Lei 6.950/1981.
Interpretação divergente viola o princípio da legalidade, “uma vez que majora o valor
das contribuições destinadas a terceiros por interpretação de caráter ampliativo”.
Decisões do STJ e do TRF sufragam este entendimento.
Requer, portanto, o cancelamento das Contribuições destinadas a Terceiros, “haja vista
que não foi observado o limite de 20 salários mínimos das bases de cálculo do referido
tributo, tal como previsto expressamente no parágrafo único do artigo 4o da Lei
6.950/1981”.
Há divergência entre os valores informados em GFIP e a base de cálculo eleita pela
Autoridade Fiscal para lançamento das Contribuições. Destaca-se a filial 0002-99,
competência 11/2017, o que torna o lançamento ilíquido e incerto e conseqüentemente
nulo o lançamento.
O crédito lançamento deve permanecer suspenso, art. 151, III, do CTN. Ademais, o
crédito tributário foi lançado após decisão que indeferiu a renovação de CEBAS da
FUNDEG, com recurso interposto que se encontra em fase de análise pelo Ministério da
Educação. Segundo o art. 26 de a Lei 12.101/2009 o presente processo deve ser
sobrestado até o julgamento definitivo referente ao Processo CEBAS no
23000.010392/2016-62.
A Impugnante é uma entidade constituída sem finalidade lucrativa e com atuação
beneficente na área de educação, detentora de imunidade tributária nos termos do art.
150, VI, “c” c/c art. 195, § 7o, ambos da Constituição Federal – CF. Referidas
imunidades devem atender os requisitos estabelecidos em lei complementar – art. 9o de
14 do CTN.
A FUNDEG não distribui seu patrimônio ou renda e aplica seus recursos no território
nacional e em suas finalidades essenciais e mantém escrituração contábil revestida das
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Ademais, mesmo que inconstitucionais,
ainda cumpre os requisitos contidos no art. 29 da Lei 12.101/09.
Não obstante, a Ministério da Educação indeferiu, por equivocada
compreensão, o pedido de renovação de CEBAS por meio da Portaria n*
1036/2017, publicada no DOU em 03.10.2017.
Por meio da Nota Técnica n* 1232/2017 (Doc. 11) o Ministério da Educação
identificou que a FUNDEG teria incorrido nos seguintes descumprimentos
legais:
· não possui cadastro atualizado no SISCEBAS;
· não apresentou cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento
comprobatório de representação legal, quando for o caso;
· não apresentou identificação dos integrantes do corpo dirigente de cada
instituição de ensino, destacando a experiência acadêmica e administrativa de
cada um;
· não concedeu bolsas de estudo em cursos de graduação ou sequencial de
formação específica regulares da instituição;
No entanto, a Interessada já demonstrou no Recurso ao Ministério da Educação e
demonstra - nas fls. 456, in fine, a 457 - que já cumpriu todos os requisitos indicados
pelo Ministério da Educação para fruição da Imunidade.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

Requer a nulidade do lançamento tributário conforme argumentos em sede de
preliminar, alternativamente a suspensão do crédito e o sobrestamento do presente
processo. No mérito, a improcedência total dos Autos de Infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ02 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 2729/2739):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/10/2019
CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS DESTINADAS A OUTROS ENTES OU
FUNDOS. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE.
PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A QUALQUER FIM. PARÁGRAFO
ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e fundos)
a vinte salários mínimos era uma sistemática consoante a ordem jurídica anterior à
fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica veda expressamente a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sem margens para ser excepcionada
por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado de norma anterior a 1988 que além de
contrariar técnica legislativa não possui densidade jurídica suficiente para alterar
normas constitucionais como a citada vedação de vinculação do salário mínimo para
qualquer fim, a contida no ADCT que revoga após dois anos da promulgação da atual
Constituição os incentivos que não forem confirmados por lei e inclusive no que diz
respeito aos valores sobre os quais o atual ordenamento jurídico se estrutura e busca
consolidar, mormente a educação básica pública, financiada pela contribuição social do
salário educação e o importante papel desempenhado pelo Sesc, Incra e Sebrae.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. RENOVAÇÃO. REQUISITOS. INOVAÇÕES
JURISPRUDENCIAIS. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA.
A imunidade das entidades de assistência social sem fins lucrativos exige lei
complementar para estabelecer as condições para sua fruição e as contrapartidas a serem
observadas por elas. As novas decisões do STF abrandaram as exigências para a
renovação da certificação, sem no entanto, abolir o CEBAS, parte dos critérios exigidos
para o gozo da imunidade, ao mesmo tempo em que deixou claro que aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, entre
outros, são passíveis de definição por lei ordinária.
FISCALIZAÇÃO
E
O
JULGAMENTO.
PROVAS
ESPECÍFICAS.
LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao lançamento
tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa são efetivadas na fase
litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções do Auditor-Fiscal autuante
com as do julgador administrativo de litígios fiscais. As alegações genéricas e/ou
desacompanhadas de provas têm valor apenas argumentativo, já que para ilidir o
lançamento fiscal se exige que a Interessada produza argumentos e provas específicas
com o objetivo de afetar a livre convicção motivada dos julgadores administrativos.
Esse é o ônus da Impugnante e ao mesmo tempo condição para que sua resistência tenha
êxito.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema
jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência
a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Das manifestações
A RECORRENTE apresentou, às fls. 2750/2759, em 15/10/2020, documentos
demonstrando que o Ministério da Educação deferiu a renovação do CEBAS requerida, pelo
requerimento de no 23000.010392/2012-62, referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
A RECORRENTE ainda colacionou petição, em 26/10/2020, às fls. 2762/2764,
alegando que em 16/10/2020, foi publicada a Portaria n° 311/2020 no DOU, por meio da qual o
Ministério da Educação veicula o deferimento do CEBAS da FUNDEG para o período
01/01/2013 a 31/12/2015, no âmbito do processo n° 23000.010392/2012-62.
Relata que o presente lançamento se deu pelo indeferimento, em primeira
instância, do CEBAS para o período de 01/01/2013 a 31/12/2015, ao passo que a Autoridade
Fiscal fundamentou a autuação em questão no indeferimento de CEBAS referente à período
diverso do qual estava sendo fiscalizado (2017-2019). Assim, indaga que é importante considerar
que o deferimento do processo n° 23000.010392/2012-62 reestabelece toda a cronologia de
CEBAS da FUNDEG, de modo que seu CEBAS permanece vigente até o presente momento, nos
termos do art. 24, § 2o, da Lei n° 12.101/20091.
Alega que os pedidos de renovação para os períodos subsequentes (incluindo o
período fiscalizado) – 01/01/2016 a 31/12/2018 e 01/01/2019 a 31/12/2021 - foram
tempestivamente apresentados pela FUNDEG ao Ministério da Educação, respectivamente em
17/12/2015 e 12/12/2018 (fls. 2779/2783) e aguardam análise.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/11/2020,
conforme AR de fl. 3037, apresentou o recurso voluntário de fls. 2786/2807em 10/12/2020.
Em suas razões, preliminarmente, alega a improcedência dos lançamentos por
superveniência de fato novo relevante, qual seja, o deferimento do CEBAS da Fundeg, relativo
ao período 01/01/2013 a 31/12/2015, no âmbito do processo n° 23000.010392/2012-62.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

Assim, requer o cancelamento de ofício e imediato do presente lançamento, pelo
fato do deferimento do CEBAS em decisão final irrecorrível e imutável.
No mais, reiterou os argumentos da impugnação.

Das Contrarrazões PGFN
A PGFN apresentou contrarrazões, às fls. 3040/3062, afirmando que a matéria em
litígio se restringe somente ao CEBAS, de modo que não interessa a alegação de cumprimento
do art. 14 do CTN.
Traz argumentos sobre a constitucionalidade da exigência do CEBAS, mas não
discute a decisão do Ministério da Educação, apresentada pelo contribuinte, no sentido de deferir
a renovação do CEBAS para o período 01/2013 a 12/2015.
Faz ponderações sobre o argumento de defesa acerca do limite da base de cálculo
das contribuições devidas para Terceiros em 20 (vinte) salários-mínimos.
Ato contínuo, quanto à higidez da base de cálculo, alega que a RECORRENTE se
limitou a fazer a comparação entre o valor constante da GFIP e o valor constante do auto de
infração, mas nada arguiu a respeito de sua folha de pagamentos e da eventual erronia por parte
da fiscalização ao se utilizar de valores lá constantes. Portanto, entende que não restou
devidamente demonstrado o suposto erro cometido pela autoridade lançadora, motivo pelo qual
não há como se falar em vício no lançamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decisão Posterior Acerca da Renovação da Certificação da Contribuinte
Entendo que o caso não comporta maiores digressões.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

Em princípio, apenas a título de esclarecimento, válido destacar que o STF,
quando da análise conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI
2.028, da ADI 2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos
procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das
entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária; por
outro lado, é exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser
exigida mediante lei ordinária.
Assim, a tese existente hoje no STF é no sentido de ser válida a exigência do
CEBAS por lei ordinária. Referida questão fica clara nas palavras expostas pelo Ministro Luís
Roberto Barroso no voto em que acompanhou a decisão da Ministra Relatora Rosa Weber
quando do julgamento do RE 566.622, em 18/12/2019, antes da oposição dos embargos de
declaração que hoje estão pendente de apreciação. Na ocasião, o excelentíssimo senhor Ministro
observou o seguinte:
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição,
considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei de opinião – o
entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em
leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para fruição material da
imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese do STF é de ser constitucional a exigência do
CEBAS, pois este é apenas um aspecto procedimental da imunidade, e não uma contrapartida ou
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social.
No caso concreto, conforme apontado pela autoridade fiscal, o motivo
determinante para o lançamento do crédito tributário foi unicamente o indeferimento, pelo
Ministério da Educação, da certificação da RECORRENTE referente ao período de 01/01/2013 a
31/12/2015 através da Portaria no 1036 de 02/10/2017, publicada no DOU em 03/10/2017
(processo no 23000.010392/2012-62).
No entanto, logo após a decisão recorrida, a contribuinte trouxe aos autos
informação de que teve seu recurso deferido pelo Ministério da Educação no processo n°
23000.010392/2012-62. Com isso, teve renovado seu CEBAS para o período de 01/01/2013 a
31/12/2015, conforme Portaria no 311/2020 (fls. 2750/2759).
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

Sendo assim, entendo com razão a contribuinte quando afirma que, a partir da
renovação do CEBAS para o período 01/01/2013 a 31/12/2015, a RECORRENTE está,
atualmente, regular em relação à sua certificação, conforme disciplina o art. 24, §2o, da Lei no
12.101/2009:
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de assistência
social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da
apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final
de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
Como exposto, quando da lavratura do auto de infração, a situação era a de que a
RECORRENTE teve indeferido o seu pedido de renovação do CEBAS relativo ao triênio
01/01/2013 a 31/12/2015, enquanto que os pedidos de renovação para os triênios subsequentes
01/01/2016
a
31/21/2018
e
01/01/2019
a
31/12/2021,
objeto
dos
processos
no
23000.025134/2015-23
e
no
23000.040560/2018-30,
respectivamente,
haviam
sido
protocolizados tempestivamente, mas estavam sob análise.
Em pesquisa realizada no site http://siscebas2.mec.gov.br/visao-publica, verifica-
se que os processos que tratam da renovação relativa aos triênios 01/01/2016 a 31/21/2018 e
01/01/2019 a 31/12/2021 permanecem sob análise:

Insta salientar que, conforme mensagem disponibilizada no mesmo site, as
informações do portal foram atualizadas no dia 01/04/2021.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721434/2020-51

Contudo, independentemente disso, entendo que assiste razão à RECORRENTE
quando afirma que “o deferimento do processo n° 23000.010392/2012-62 reestabelece toda a
cronologia de CEBAS da FUNDEG, de modo que seu CEBAS permanece vigente até o presente
momento” (fl. 2763).
Isso porque, nos termos do já citado art. 24, §2o, da Lei no 12.101/2009, a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado. Em outras palavras, com o deferimento do recurso,
pelo Ministério da Educação, acerca da renovação do CEBAS da RECORRENTE relativo ao
triênio 01/01/2013 a 31/12/2015, esta voltou a ficar em situação regular no que se refere à sua
certificação, haja vista que os pedidos de renovação para os triênios subsequentes foram
protocolados tempestivamente e ainda permanecem sob análise (pelo menos até 01/04/2021).
Portanto, é certo afirmar que, pelo menos até a data de 01/04/2021, a
RECORRENTE possuía certificação válida (haja vista a ausência de decisão sobre os
requerimentos de renovação tempestivamente apresentados), de modo que é insubsistente o
presente lançamento efetuado em 03/03/2020 e que teve como único fundamento o
indeferimento da renovação do CEBAS para o período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
Por fim, saliente-se que a os termos da Lei Complementar no 187/2021 somente se
aplicam aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da
data de sua publicação (que ocorreu em 17/12/2021), sendo certo que os requerimento
apresentados antes da citada LC ficam sujeitos às regras vigentes à época de seu protocolo,
conforme dispõe o art. 40 da citada LC 187/2021:
Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a partir da data de sua publicação.
§ 1o A validade dos certificados vigentes cujo requerimento de renovação não tenha
sido apresentado até a data de publicação desta Lei Complementar fica prorrogada até
31 de dezembro do ano subsequente ao do fim de seu prazo de validade.
§ 2o (VETADO).
§ 2o Aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de
decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as
condições vigentes à época de seu protocolo. (Promulgação partes vetadas)

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos das razões acima.
Deixo de analisar as demais questões recursais por desnecessário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 3103
DF CARF MF
Original